Tribunal: STF
Processo: RE 1541187
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. O acórdão embargado está assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED,Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”

A parte embargante aponta como paradigma o acórdão proferido pela Segunda Turma no ARE 1.529.951 AgR (Rel. Min. Gilmar Mendes), sustentando, em síntese, que aquele órgão fracionário teria afastado a preclusão lógica para determinar a aplicação do IPCA-E (Tema 810) mesmo após a concordância com cálculos anteriores, em sentido diametralmente oposto ao decidido nestes autos. O acórdão está assim ementado:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Atualização de valores em execução contra a Fazenda Pública. Índice de correção monetária. Tema 810 da repercussão geral. Possibilidade de aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente. Inocorrência de preclusão lógica. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, afastando a TR, em conformidade com o tema 810 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, após concordância do credor com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública e expedição do precatório e da RPV, aplicar o entendimento firmado no tema 810 da repercussão geral, afastando a TR como índice de correção monetária. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, à luz dos temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral, a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente aceito pelas partes, sobretudo quando há superveniência de entendimento vinculante sobre a matéria, não configurando preclusão lógica quando a concordância anterior se deu em momento de instabilidade jurisprudencial. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1529951 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17-09-2025)

O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de exame de mérito no acórdão embargado e da falta de similitude fática.
É o relatório.
Decido.
De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.
Os embargos de divergência não reúnem condições de admissibilidade.
Verifica-se a ausência de identidade fática e jurídica entre os julgados em confronto. No acórdão embargado, a preclusão foi reconhecida com base em moldura fática que indica a plena consolidação de atos executivos (homologação e expedição de precatório). Já no paradigma invocado (ARE 1.529.951 AgR), a Segunda Turma tratou de situação em que a discussão ainda guardava viabilidade processual conforme o estágio da causa na origem, concluindo pela inocorrência de preclusão lógica naquele contexto específico.
Para a configuração do dissídio, é indispensável que os julgados partam de premissas fáticas idênticas para chegar a conclusões jurídicas divergentes. A deficiência no cotejo analítico e a inexistência de similitude obstam o conhecimento do recurso, nos termos do art. 330 do RISTF. Cito, por oportuno, precedente correlato:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 13.12.2023. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE DADOS SIGILOSOS DAS EMPRESAS AUTORAS PARA REGISTRO SANITÁRIO PELA ANVISA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES A TERCEIROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO, O QUAL NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1205. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de similitude entre o que foi decidido no acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento dos embargos de divergência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1372549 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 09-05-2024)

Não demonstrada a divergência específica exigida pelos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do STF, e estando o acórdão impugnado alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da lide e à inviabilidade de reabertura da discussão após a expedição do requisitório  (332 do Regimento Interno do STF), não merecem seguimento os embargos.
Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência.
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente